Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL E FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E TRANSAÇÃO PENAL. PROPOSTA NÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSTITUTOS DESPENALIZADORES NÃO INCIDENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
1. A proposta de acordo de não persecução penal é um poder-dever do Ministério Público, com exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 28-A do CPP. Precedente.
2. Devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do acordo de não persecução penal e da transação penal. No presente caso, o recorrente, em concurso com outros três comparsas, ofendeu a integridade corporal de duas vítimas adolescentes, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais acostados aos autos, bem como subtraiu o telefone celular pertencente a uma das vítimas. Assim, diante da violência empregada, do concurso de crimes e de suas circunstâncias, não preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP e do art. 76 da Lei 9099/95. Além disso, a incidência das medidas despenalizadoras não se mostram necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos delitos.
3. A aplicação analógica do art. 28 do CPP pressupõe a discordância do juiz quanto à recusa do Ministério Púbico em apresentar proposta de acordo de não persecução penal e de transação penal, o que não ocorreu na espécie.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.